Tribunal: TCU
Processo: 019.536/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à Assistência Farmacêutica / Básico / Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor do município de Pirapora do Bom Jesus-SP e da Sra. Aparecida Luiza Nasi Fernandes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no período 2009/2012, pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos o Sr. José Carlos Alves e o Município de Pirapora do Bom Jesus - SP, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. excluir da relação processual os responsáveis Sr. José Carlos Alves e Aparecida Luiza Nasi Fernandes; 9.3. julgar regulares as contas do Município de Pirapora do Bom Jesus-SP, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Luiz Roberto Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.5. comunicar aos responsáveis e aos interessados desta deliberação, bem assim informar-lhes que a mesma, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.